Tribunal: TJDFT
Processo: 0006668-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. não CABIMENTO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o, ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO INVIÁVEL. recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As declarações das testemunhas policiais, associadas ao laudo pericial, são provas suficientes para manter a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, o que torna inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. Inviável o pleito da Defesa de absolvição do réu pela incidência do princípio da insignificância sob a alegação de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é ínfima. No caso, o réu é reincidente e seu comportamento não pode ser considerado de reduzido grau de reprovabilidade.
3. O fato de o réu ter outras condenações com trânsito em julgado demonstra que ele se dedica a atividades criminosas e não permite a incidência do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
4. Recurso conhecido e desprovido.